Tribunal: TJBA
Processo: 0522424-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522424-97.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, BIANCA COSTA ARAUJO

APELADO: ELOIDES PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JERONIMO PEREIRA DE SANTANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECE ABUSIVIDADE DE CANCELAMENTO UNILATERAL DE DEPENDENTE IDOSA APÓS O FALECIMENTO DA TITULAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO LIMITE TEMPORAL PREVISTO NO ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTERPRETAÇÃO ADOTADA PARA TUTELA DE DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. Caso em exame

A GEAP Autogestão em Saúde opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão (ID 88457903) que conheceu e negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que determinou a manutenção do plano de saúde da beneficiária idosa, a Apelada, por prazo indeterminado após o falecimento da titular (sua filha) ocorrido em 12/05/2017, e condenou a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais frente ao cancelamento unilateral indevido. A beneficiária demonstrou ser idosa (79 anos, conforme registros de 2024), manter os pagamentos em dia e necessitar de continuidade de tratamento médico para doenças graves.

II. Questão em discussão

O presente recurso restrito busca o esclarecimento de vícios intrínsecos no Acórdão, especificamente quanto à alegada omissão e contradição na interpretação e aplicação do Artigo 30, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.656/98, que estabelece o limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses para a manutenção da condição de beneficiário em caso de perda do vínculo do titular, bem como a alegada ausência de análise do impacto atuarial e da ciência expressa da beneficiária sobre a limitação temporal.

III. Razões de decidir

O Acórdão embargado abordou expressamente a tese de limitação temporal e a legislação pertinente (Lei nº 9.656/98 e Código Civil), aplicando uma interpretação teleológica e sistemática que prioriza a função social do contrato e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde, afastando a aplicação restritiva do prazo máximo de 24 meses do Art. 30, § 1º, da Lei nº 9.656/98, quando se trata de dependente idoso com doença grave em continuidade de tratamento e mediante a assunção integral do custeio. A decisão colegiada concluiu que o direito à saúde e à vida, bens de natureza fundamental e indisponível, prevalecem sobre as cláusulas contratuais e interpretações legais restritivas que desvirtuem a finalidade do pacto após a fidelidade contratual e o pagamento integral das mensalidades. A alegada contradição entre a manutenção do pagamento e o reconhecimento de abusividade da limitação de prazo é sanada pela fundamentação de que a assunção do custeio integral pelo dependente afasta o desequilíbrio financeiro e torna a rescisão unilateral, baseada apenas no decurso do tempo legal, um ato abusivo em face dos princípios da boa-fé objetiva (Art. 422 Código Civil) e da função social do contrato (Art. 421 Código Civil).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados para o fim de manter o Acórdão nos seus exatos termos.

Tese de julgamento: "O Acórdão que, em sede de plano de saúde por autogestão, afasta a limitação temporal de 24 (vinte e quatro) meses prevista no Artigo 30 da Lei nº 9.656/98 para a manutenção de dependente idoso, que mantém os pagamentos em dia e se encontra em tratamento médico contínuo para doença grave, não padece de omissão ou contradição, pois adota interpretação sistemática do ordenamento jurídico que sobrepõe à proteção constitucional do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana aos limites legais e regulamentares de natureza meramente temporal."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1º, III; 6º e 196. Lei nº 9.656/1998, art. 30, §§ 1º e 3º. Código Civil, arts. 421 e 422. Código de Processo Civil, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0522424-97.2019.8.05.0001
, em que figuram como Embargante a GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e como Embargada ELOIDES PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data certificada eletronicamente no sistema.

IX/D